Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-28.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005517-28.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), H F DOS SANTOS - ME - CNPJ: 07.403.297/0001-85 (AGRAVADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), HEITOR FARIAS DOS SANTOS - CPF: 551.451.591-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS DEFESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal, homologando pedido de desistência formulado pelo próprio ente público, com fundamento em cancelamento administrativo da CDA, após apresentação de exceção de pré-executividade. A decisão agravada fixou honorários advocatícios sucumbenciais à razão de 8% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por desistência, após apresentação de exceção de pré-executividade; e (ii) a viabilidade de fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor expressivo da causa.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade configura manifestação legítima da parte executada e atrai a incidência do princípio da causalidade, autorizando a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários, conforme interpretação sistemática do art. 26 da L. nº 6.830/1980 e da Súmula 153/STJ.

4. O cancelamento administrativo da CDA após provocação da parte executada afasta a ideia de desistência espontânea e evidencia o nexo de causalidade com a atuação da defesa, legitimando a sucumbência imposta à Fazenda Pública.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076, o que inviabiliza a fixação equitativa da verba honorária no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada. 2. A isenção prevista no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica quando houver defesa apresentada pelo executado. 3. É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de valor elevado, conforme a tese firmada no Tema 1.076 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 311253364), que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública, mantendo a sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal formulado pelo ente público e, com fundamento no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade.

Na origem, o Estado ajuizou execução fiscal com base na CDA nº 20192760904, no valor de R$ 768.254,94, contra os agravados. Regularmente citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, a ilegalidade da cobrança fundada em regime de ICMS Estimativa Simplificado e Garantido Integral.

Em resposta à defesa apresentada, e antes de qualquer pronunciamento jurisdicional sobre o mérito da exceção, o ente exequente requereu a desistência da execução, informando o cancelamento administrativo da CDA e invocando o art. 26 da Lei de Execução Fiscal para se eximir de quaisquer ônus processuais.

A sentença de piso homologou o pedido de desistência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme já relatado. A decisão foi mantida por esta Relatoria em sede de julgamento monocrático.

Contra essa decisão, insurge-se a parte ora agravante, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro material, por desconsiderar que a CDA teria supostamente sido cancelada administrativamente de forma espontânea, razão pela qual seria incabível sua condenação à luz do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais. Subsidiariamente, pugna pela fixação da verba honorária pelo critério equitativo, nos moldes do artigo 85, §8º, do CPC.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 311253364), que negou provimento à apelação interposta pela Fazenda Pública, mantendo a sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal formulado pelo ente público e, com fundamento no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade.

A controvérsia posta neste agravo interno cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do cancelamento administrativo da CDA que fundamentava a execução fiscal, após a citação do executado e apresentação de exceção de pré-executividade.

O agravante pretende afastar a condenação sucumbencial com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Razão não lhe assiste.

A interpretação literal e descontextualizada desse dispositivo não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente, especialmente diante da sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou a compreensão de que a atuação processual da parte executada atrai a incidência do princípio da causalidade, tornando legítima a condenação em honorários, mesmo em hipóteses de extinção sem julgamento do mérito.

Neste sentido é a Súmula 153 do STJ, que assim dispõe:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

A súmula, embora faça referência expressa a embargos, vem sendo aplicada analogicamente aos casos em que há apresentação de exceção de pré-executividade, porquanto esta constitui manifestação útil e legítima da defesa no processo executivo, sendo apta a produzir efeitos processuais relevantes, inclusive para fins de reconhecimento de causalidade. É exatamente essa a hipótese dos autos.

Com efeito, a exceção de pré-executividade foi tempestivamente apresentada pelos executados, suscitando ilegalidade da CDA em virtude da natureza do tributo lançado, o que provocou a intimação do exequente para manifestação. Em resposta, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a desistência da ação.

Ora, é evidente o nexo de causalidade entre a defesa apresentada e o cancelamento da CDA. Não se trata, pois, de iniciativa espontânea ou voluntária da Fazenda, mas de reação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que em fase prévia à cognição judicial da matéria.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha essa linha interpretativa. Senão, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A DEFESA DO EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de Beleza Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S.A., em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 26 da Lei n.º 6.830/80, com condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais somente isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando a extinção do feito ocorrer antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso, uma vez que a parte executada apresentou exceção de pré-executividade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153/STJ, admite a fixação de honorários em favor do executado quando a Fazenda Pública desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa, com base no princípio da causalidade.

5. A atuação do patrono da parte executada, ainda que limitada, configura trabalho técnico-jurídico que justifica a fixação da verba honorária, conforme o art. 85, §§ 2º, 3º e 10, do CPC.

6. A cumulação de honorários em ação declaratória e em execução fiscal correlata é admitida pela jurisprudência do STJ, por se tratarem de ações autônomas, com causas de pedir e pedidos distintos, não configurando bis in idem.

7. O entendimento firmado neste julgamento está em conformidade com precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconhecem o cabimento de honorários advocatícios em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada.

2. A isenção prevista no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica quando houver defesa apresentada pelo executado.

3. É admissível a cumulação de honorários advocatícios fixados na ação declaratória e na execução fiscal, por se tratarem de demandas autônomas com causas distintas.

(N.U 1016575-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Acerca da pretensão de aplicação do artigo 85, §8º, do CPC, entendo que também não merece prosperar a tese do agravante.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado pelo Tema Repetitivo 1.076 no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da causa ou do proveito econômico forem elevados.

Pelo precedente vinculante, admite-se a fixação por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

O caso dos autos não se amolda as possibilidades de aplicação do artigo 85, §8º, do CPC.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício na decisão monocrática apta a infirmar o entendimento adotado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025